Tribunal: TJBA
Processo: 0302946-72.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302946-72.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO ALVES DOS REIS

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ALEXANDRE JATOBA GOMES, FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISÃO CONTRATUAL ANTERIORMENTE JULGADA. AUSÊNCIA DE MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse formulado por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da autora, declarando rescindido o contrato e condenando o réu ao pagamento das parcelas vencidas até a efetiva reintegração. O recorrente alegou abusividade contratual, postulou revisão das cláusulas do financiamento e requereu o reconhecimento da ausência de mora, tendo havido, ainda, suspensão do processo por prejudicialidade externa, em razão da tramitação de ação revisional anterior.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de manutenção da reintegração de posse do veículo diante do reconhecimento, em ação revisional transitada em julgado, de cláusulas contratuais abusivas, com impacto direto sobre o valor do débito e a caracterização da mora contratual.

III. Razões de decidir

O contrato foi objeto de revisão judicial anterior, com decisão que: a) limitou os juros remuneratórios a 27,34% ao ano; b) afastou a capitalização mensal de juros; c) excluiu a comissão de permanência e TAC; d) inverteu o ônus da sucumbência.

A mora que fundamenta o pedido de reintegração de posse foi constituída com base em encargos posteriormente reconhecidos como abusivos.

A configuração da mora depende de valores líquidos e corretos, não sendo possível imputar inadimplemento ao devedor com base em cláusulas consideradas nulas.

Ausente mora válida, descabe a reintegração de posse e, por consequência, impõe-se o acolhimento do recurso e a improcedência da demanda.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302946-72.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante JOSE RAIMUNDO ALVES DOS REIS e como apelada SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto